Tribunal: TJSP
Processo: 2048409-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA. Falsidade ideológica. Na fase prevista no art. 17, § 8o, da Lei no 8.429/92, deve o magistrado limitar-se a um juízo preliminar sobre a existência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. A rejeição liminar somente tem cabimento se evidenciado de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA. Falsidade ideológica. Na fase prevista no art. 17, § 8o, da Lei no 8.429/92, deve o magistrado limitar-se a um juízo preliminar sobre a existência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. A rejeição liminar somente tem cabimento se evidenciado de plano a total improcedência da demanda, o que não se vislumbra na espécie. Os elementos reunidos nos autos indicam a provável ocorrência da ilegalidade e violação aos princípios administrativos apontados pelo Parquet. Além disso, as questões suscitadas extrapolam o objeto de cognição da decisão de admissibilidade da demanda, porquanto se referem à matéria de mérito, que será discutida no curso da ação. Decisão mantida. Recurso não provido.